Tribunal: TJSP
Processo: 3016384-82.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3016384-82.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LÚCIA
HELENA NALIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a preliminar para que o valor aplicado decorrente do artigo 265, do
CPP, seja direcionado ao Fundo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
e deram provimento ao recurso, para absolver a acusada com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 49.447
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CAMPINAS
5a Vara Criminal Ação Penal no 3016384-82.2013.8.26.0114
Apelante:
LUCIA HELENA NALIN
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
A ora apelante foi denunciada como incursa
no artigo 180, §1o, e no artigo 298, do Código Penal, porque no dia 5
de junho de 2012, em horário incerto, no interior da "Imobiliária HL
Imóveis", localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no 1859,
Taquaral, Capital, falsificou documento particular, consistente em
contrato de locação do imóvel, situado na Estrada Municipal José
Secoma, defronte ao numeral 111, Matão, Campinas, conforme fls.
24-34. Na ocasião foram falsificadas as assinaturas de Fernando
Varem Barbosa Ferreira e Dato Francisco Miare, bom como os
reconhecimentos das firmas dessas referidas pessoas, conforme fl.
67. Consta, também, que no dia 7 de fevereiro de 2013, por volta das
14h, naquele mesmo endereço, a ré concorreu para ocultação,
depósito e desmonte, no exercício de atividade comercial de coisas
produto de crime, consistente em 4 pares de placas veiculares com
impressão
alfanumérica
CYNV6634-Sumaré/SP,
HIX9424-
Carapinas/SP, EGW9752-Campinas/SP e EWK2734- Limeira/SP,
bem como o veículo - VW/Gol, placas CYW6634 - Sumaré/SP,
conforme boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 11/12, além do
constante no auto de exibição e apreensão a fls. 6, auto de exibição,
apreensão e recolha de fl. 7, cadastro de veículos do DETRAN de fls.
13-18, laudos periciais de fls. 55-56 e 81-88. A ação foi julgada
procedente e a ré condenada a 3 anos e 6 meses de reclusão e ao
pagamento de 11 dias-multa, por infração ao artigo 180, §1o, do
Código Penal; bem como ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-
multa, por infração ao artigo 298 do Código Penal, as penas deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
3
ser somadas na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 420-432).
Apela
da
sentença
a
ré,
buscando,
preliminarmente, que o valor da multa contra o advogado que
abandonou os autos arbitrado pelo juízo singular seja repassado ao
Fundo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No mérito,
objetiva a absolvição da receptação por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para a receptação
simples, a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime
aberto, a substituição da carcerária, (fls. 458-473).
Contrarrazões à fls. 232-235.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 508-517).
É o relatório.
Preliminarmente, busca o defensor público
que o valor da multa contra o advogado que abandonou os autos
arbitrado pelo juízo singular seja repassado ao Fundo da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo.
Nesses termos o juízo monocrático decidiu a
questão (fls. 431-432):
“Acolho parcialmente o requerimento da Defensoria
Pública para, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, aplicar multa
de 10 salários mínimos ao procurador da ré (procuração fls. 285) pelo abandono
injustificado do processo. Importante mencionar que não se desconhece Adin que
tramita no Supremo Tribunal Federal, contudo, não havendo decisão ainda naquele
feito, deve se ter como reconhecido em vigor o dispositivo.”
“A multa aqui estabelecida não guarda qualquer
relação com punição por falta ética, esta deve ser apurada exclusivamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
4
OAB, pune apenas o abandono injustificado do processo, ocasionando prejuízo na
regular marcha do processo.”
“Destaque-se que, o advogado pode a qualquer tempo
deixar de atuar no processo, apenas não pode o fazê-lo sem informar nos autos.”
“Entretanto, nos termos da regulamentação expressa
prevista no artigo 480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça -
NSCGJ, a multa de natureza pena deve ser depositada em favor do Fundo
Penitenciário do Estado de São Paulo FUNPESP.”
“Oportunamente, expeça-se o necessário inclusive
intimação para o regular pagamento.”
O artigo 265, do Código de Processo Penal,
determina que “O defensor não poderá abandonar o processo
senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz,
sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis” (sublinhei).
O objetivo dessa norma é garantir a
maior efetividade na defesa da pessoa acusada, bem como
evitar tumulto no processo, porquanto, inegável que o
abandono da causa sem motivo relevante e justificado
provoca
lentidão
processual,
afrontando
a
garantia
constitucional da razoável duração do processo posta no
artigo 5o, inciso LXXVIII, na CRFB/881.
As Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça
NSCGJ, citadas pelo juízo singular,
trazem, no seu artigo 481 a determinação de pagamento de
multa penal, ou seja, aquela decorrente de disposição do
Código Penal e legislação especial, em favor do Fundo
1 CRFB/88, Art. 5o, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
5
Penitenciário do Estado de São Paulo FUNPESP:
“Art. 481 - O pagamento da multa penal,
aplicada em consonância com o disposto no
Código Penal e legislação especial que não
dispuser de modo diverso, será efetuado no
BANCO DO BRASIL, Agência 1897-X, conta n°
139.521-1, em favor do Fundo Penitenciário do
Estado de São Paulo - FUNPESP, juntando-se
comprovante do depósito bancário nos autos.
Nos demais casos, o pagamento será feito em
favor e em nome do Fundo Penitenciário Nacional
-
FUNPEN,
CNPJ
00.394.494/0008-02,
UG
200333,
Gestão
00001, por meio de Guia de Recolhimento de
Receita da União - GRU, no BANCO DO
BRASIL, identificando-se o referido depósito,
conforme os seguintes incisos.” sublinhei.
Contudo, a multa prevista no artigo do 265,
do CPP, não tem natureza penal e sim de sanção processual-
administrativa. Na espécie, considerando que o abandono pelo
advogado implicou em que a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo assumisse a defesa da acusada, razoável que o valor decorrente
da sanção processual seja direcionado ao Fundo da Defensoria
Pública, destinado ao custeio de atividades dessa instituição.
Assim, acolhe-se a preliminar para que o
valor aplicado decorrente do artigo 265, do CPP, seja direcionado ao
Fundo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Passa-se ao mérito.
Segundo a inicial, policiais civis receberam
delação anônima de que, no local dos fatos, funcionaria um
"desmanche” de veículos. Diligenciando no imóvel referido, os
policiais constataram que no local havia um barracão e ouviram
barulhos de ferramentas, razão pela qual ingressaram ali. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
6
adentrarem, os policiais ouviram indivíduos se evadindo pelos fundos
do imóvel, para o interior de uma mata fechada, não sendo possível
suas prisões. No interior do imóvel, os policiais apreenderam o
veículo "VW/Gol". desprovido de peças e acessórios, sendo
identificado através de duas etiquetas na coluna do automotivo que
continham o ano de fabricação 2011, bem como o final do chassi -
P031539. Constatou-se, então, que se tratava da automóvel “VHV
Gol", cor cinza, placas CYW6634-Sumaré SP, produto de furto
ocorrido em 6 de fevereiro de 2013, na cidade de Campinas,
conforme boletim de ocorrência no 19202013 (fls.11-12) e que ali se
praticava o delito de receptação qualificada. Ademais, foram
apreendidas quatro pares de placas de veículos, quais sejam,
CYW6634-Sumaré,SP,
HIX9424-Campinas/SP.
EGV4752-
Campinas/SP e EWIC2734-Limeira/SP, todas pertencentes a veículos
produto de furto em Campinas e região (cadastro de veículos do
DETRAN de fls.13/18). No local foram localizadas diversas partes de
veículos, como portas, para-choques, tetos, painéis e faróis, todos
sem sinais identificadores. Ainda, foram apreendidos um aparelho
bloqueador de sinal de rastreador, bem como um botijão de gás com
maçarico,
objeto
comumente
utilizado
em
desmanches
para
derretimento de placas veiculares. O laudo pericial de fls. 83-88
atestou a ocorrência de “desmanche" no local dos fatos em função
dos objetos encontrados em seu interior.
Prosseguindo com as diligências, constatou-
se que a ré Lucia concorreu para a referida receptação, com a prática
de desmanche, pois intermediou a locação do imóvel local dos fatos,
para os receptadores que permanecem desconhecidos, sabendo desta
circunstância, tanto que falsificou o contrato de locação. Desta
forma, a recorrente agiu, providenciando acesso aos demais
comparsas ao local destinado ao desmanche. O proprietário do imóvel
utilizado para prática delitiva, Sidmar Garcia, afirmou que alugou o
prédio no período entre 5 de junho de 2013 até 4 de dezembro de
2012 à Fernanda Vanut Barbosa Ferreira, através da Imobiliária HL
imóveis, de propriedade de Lucia, a qual contatou Sidmar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
7
participou das negociações para locação do imóvel (declarações de fl.
21 e documentos de fls. 22-34). O proprietário do barracão
reconheceu a ré como a dona da Imobiliária HL Imóveis (auto de
reconhecimento fotográfico positivo de fl. 36), porém não reconheceu
Fernando Vanut Barbosa Ferreira como a pessoa que locou seu
imóvel (auto de reconhecimento fotográfico negativo a fl. 38).
Fernando Vanut Barbosa Ferreira, por sua vez, esclareceu que não
realizou a locação do referido imóvel, tampouco conhece as pessoas
envolvidas no contrato de locação, restando certo que a assinatura
que consta como dele foi falsificada (declarações de fl. 39).
Narra, ainda a inicial, que a ré Lucia
falsificou o contrato de locação, fazendo nele incluir número de RG
constante como de Fernando (48.966.564-9) pertence em verdade a
Rodolfo Omete Ferreira, bem como assinatura falsificada de
Fernando, além de reconhecimentos falsos de firmas nele apostas. O
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do
Distrito de Nova Veneza da Comarca de Sumaré/SP certificou que o
reconhecimento de firma feito no contrato de locação não foi realizado
naquele local: "sendo que a assinatura da escrevente autorizada, os
carimbos, a etiqueta e o selo não pertencem a este Cartório, portanto
não são verdadeiros e tratam-se de grosseiras falsificações. Certifico
mais que as respectivas pessoas não possuem cadastro em ficha-
padrão desta serventia" (oficio de fl. 67). Por fim, narra a exordial que
a apelante é pessoa conhecida pela “prática de alugar imóveis tipo
barracão para fins de desmanches de veículos”.
Indiciada de forma indireta (fls. 71-73),
citada por edital, não compareceu à audiência.
A testemunha S.G., ouvida no inquérito,
relatou que é proprietário do imóvel situado na Estrada José Sedano,
km 3.1, Bairro dos Amarais, Campinas, em conjunto com E.M.S. No
início de junho de 2012, informou recebera um telefonema de Lúcia
Helena Nalin, que lhe informou ser proprietária da “Imobiliária HL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
8
Imóveis”, situada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no 1859,
Taquaral, e disse que um cliente estaria interessado na locação do
imóvel do declarante. Assim, o depoente se encontrou com Lúcia e o
interessado em locar o imóvel, que se disse chamar F.V.B.F. e
acertaram a locação do local, pelo período de 5 de junho de 2013 a 4
de dezembro de 2014, com aluguel no valor de R$ 4.000,00 mensais.
O instrumento contratual foi redigido na imobiliária, tendo o
declarante assinado as vias. Entretanto, as assinaturas do locatário e
do fiador já estavam expressas no contrato. Recebeu todos os
aluguéis devidos até a data do depoimento prestado na fase policial,
sendo tudo devidamente depositado em sua conta corrente. Informou
quando recebia o pagamento repassava 5% do valor à imobiliária, ou
seja, R$ 200,00. Este valor era depositado em contas correntes
indicadas por Lúcia, em nome de M.F.C. e I.C.C., ambas do Banco do
Brasil. Apenas no dia anterior ao depoimento prestado na fase
policial é que tomou conhecimento, através de um vizinho do imóvel,
de que seu terreno estava sendo utilizado para o desmanche
clandestino de veículos. Esclareceu quando alugou o imóvel o
locatário lhe disse que iria trabalhar, ou confeccionar, paletes no
barracão.
Em juízo, relatou que é proprietário do
imóvel e que a ré o alugou, sendo descoberto que foi montado um
desmanche no local. A acusada entrou em contato com ele, estava
intermediando o contrato, recebia regularmente os aluguéis e ficou
sabendo da irregularidade, apenas, quando a polícia o procurou.
Reconheceu a ré como a pessoa que o procurou para a locação do
imóvel e que ela já trouxera o contrato redigido e assinado.
A
testemunha
F.V.B.F.,
ouvida
exclusivamente em sede administrativa, relatou que desconhece o
contrato celebrado, já que nunca locou referido imóvel e nem sequer
sabe sua localização. Informou que o número de RG e endereço que
constam no contrato não são seus. Da mesma maneira, não
reconhece a assinatura constante no instrumento como sendo sua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
9
Manifestou estar surpreso com tal situação e, em relação a E.M.S.,
locador do imóvel, D.F.D., fiadora, e Lucia Helena Nalin, proprietária
da imobiliária, disse desconhecer todos. Por fim, informou que nunca
teve seus documentos extraviados.
A testemunha I.C.C., em sede administrativa,
relatou que é proprietário da conta corrente de número 17.748-0,
agência 4331-1, Banco do Brasil, na qual foram depositados R$
1.000,00 referentes a comissões pagas por S.G. à Imobiliária HL
Imóveis. Esclareceu que em julho de 2012 recebeu um convite de sua
amiga Rúbia para trabalhar na referida imobiliária como captador de
imóveis e receberia mil reais mensais pelo cumprimento da função.
Aceitou o convite e iniciou os trabalhos com Rúbia, utilizando seu
veículo para levá-la em imóveis para serem captados para locação.
Certo dia, enquanto o declarante estava na HL Imóveis, Bairro
Taquaral, Lucia Helena Nalin, proprietária, lhe perguntou se este
possuía conta no Banco do Brasil. Diante da confirmação, Lucia lhe
questionou se poderia fazer uso da conta do declarante para receber
uma quantia em dinheiro que seria depositada por um cliente,
referente a um aluguel. Concordou em realizar este procedimento e
então mil reais foram depositados em sua conta bancária e o
entregou em sua totalidade para Lúcia, imediatamente. Esclareceu
que não cobrou pelo favor prestado e permitiu a utilização por
gentileza, já que trabalhava com ela. Informou que trabalhou no local
por apenas um mês, já que é professor de educação física e, apenas,
realizou tal serviço durante o período de férias escolares. Por fim,
disse que recebeu de Rúbia unicamente o valor de R$ 300,00 pelos
serviços prestados e posteriormente não teve mais contato com ela ou
Lúcia, desconhecendo onde estas poderiam ser encontradas. Em
juízo, afirmou que fora contratado pela ré, durante um período em
que estava de férias, para dirigir o carro e procurar casas para locar.
A ré solicitou ao depoente que emprestasse sua conta para um
depósito de R$ 1.000,00 e, no mesmo dia, o dinheiro foi sacado e
entregue para a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
10
A
testemunha
C.O.A.,
em
sede
administrativa, relatou ser proprietário do veículo VW Gol, cor cinza,
ano 2001/2002, placas CYW-6634, de Sumaré-SP. Por volta das 11h
o declarante estacionou tal veículo próximo ao seu local de trabalho,
e as 18h30 notou que foi subtraído. Registrou a ocorrência através do
boletim de ocorrência número 1920/13, 1o Distrito Policial de
Campinas. Disse que seu automóvel era segurado pela companhia
“Zurich”, sendo informado que o veículo havia sido localizado, o qual
desmontado, desprovido de peças e acessórios, sendo ressarcido pela
seguradora no montante de R$ 13.865,00. Na instrução, afirmou que
era proprietário de um veículo Gol que foi subtraído enquanto estava
no trabalho. Seu carro foi encontrado no dia seguinte todo
desmontado, sendo devolvido para a seguradora.
A testemunha Eduardo Hisatsugu, ouvida
exclusivamente em juízo, relatou se recordar que possuíam
informação sobre a existência de um barracão onde funcionava um
desmanche, no local foram encontrados diversos equipamentos,
ainda quentes, dando conta que havia pessoas há pouco tempo no
imóvel. Havia várias peças no local, bem como um veículo Gol
desmanchado.
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Onéxio Vitorino Mariano que, ouvido exclusivamente em
juízo, relatou os fatos em consonância com o apresentado por seu
colega de farda. Acrescentou que conseguiram identificar a pessoa
que locava o barracão e o contrato havia sido falsificado. A ré era
proprietária de uma imobiliária e realizou o contrato com dados
falsificados.
A testemunha A.P., ouvida exclusivamente
em juízo, relatou que ouviu o proprietário do barracão, o que
possibilitou a identificação da ré. Os dados do contrato eram falsos.
Só apuraram a participação da ré na locação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
11
O laudo pericial de fls. 62-63 identificou as
placas dos veículos. Ademais, o laudo pericial de fls. 91-98 registra o
exame do local e das partes dos veículos encontrados.
Anote-se que o dolo - a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou
influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo tratar-se
de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo penal, uma
vez não confessado pelo agente do crime, não pode ser deduzido na
receptação,
senão
através
dos
indícios
de
comportamento,
demonstrados na ação realizada pelo imputado autor do delito.
Contudo, na espécie, quanto ao crime de
receptação, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta da
acusada e os núcleos do tipo vazados no artigo 180, do CP, o qual,
consoante explicitado acima, exige o dolo na forma imputada à ré.
Antes mesmo de saber se determinada conduta está proibida
pela norma, importa investigar se ela foi a causa material do
resultado, caso contrário não se poderá imputar ao sujeito
aquele fato. A relevância da casualidade, portanto, decorre da
sua função limitadora da imputação.
Define-se
causa
como
qualquer
antecedente que se apresenta como condição necessária ou
suficiente que o resultado ocorra como ocorreu. De todos os
antecedentes e são infinitos - serão considerados causais todos
os que operarem como condição indispensável para a ocorrência
do resultado. Com efeito, para a verificação do nexo causal, o
juiz se valerá da prognose póstuma da conduta, ou seja, se
retirada a conduta por abstração, não se verificar o resultado,
aquela será causa deste.
Assim, três aspectos devem compor a
avaliação lógica do magistrado: 1) a conduta será causa do
resultado sempre que, sem a sua presença, o resultado não se verificar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
12
2) a conduta será causa do resultado mesmo que somente o tenha
causado com o concurso de outra causa; 3) a causa superveniente será
concorrente se decorrer do desdobramento causal da conduta; caso
contrário será exclusiva. E sendo concorrente, será causa do resultado.
No caso vertente, não restou comprovado
que a acusada houvesse efetivamente colaborado ou participado
da conduta de receptação. Ainda que tivesse intermediado a
locação, esse fato, isoladamente, não possibilita a conclusão de
que, necessariamente, soubesse a destinação dada ao imóvel pelo
locatário, sobretudo porque os policiais não encontraram, no
local dos fatos, qualquer indício que vinculasse a ré à conduta ali
praticada. Ademais disso, quanto ao crime de falsificação de documento privado, embora haja severas
suspeitas contra a ré, decorrente da prova oral colhida, era de
rigor que se fizesse o exame pericial grafotécnico, com base em
material colhido de seu punho, para demonstrar que ela firmara
assinatura no contrato de fls. 32-40 ou o falsificara de qualquer
forma. A omissão dessa prova esbarra no artigo 158 do CPP, que
exige o exame de corpo de delito, quando a infração deixar
vestígios, não o podendo suprir sequer a confissão do agente,
esta, de resto, inexistente no processo. Aliás, para a prova de que
a acusada firmara aquele documento, não bastava a
comprovação de que a vítima não o fizera. Saliente-se que a
própria acusada poderia ter sido ludibriada pelos interessados
na locação, tendo estes trazido o contrato previamente assinado
pelos aparentes locatários, sem que ela soubesse do fato.
Em verdade, o máximo que se conseguiu
da prova colhida foi extrair a possibilidade de que a acusada
tivesse participados de alguma forma dos delitos imputados. Isso
não é o bastante para a condenação. Se duas hipóteses
contrárias ganham ares de probabilidade, a conclusão é de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3016384-82.2013.8.26.0114 -Voto no
13
prova não é segura para condenar.
Portanto, em face da prova acusatória,
que não é segura para demonstrar a autoria do fato, deve ser
deferido a acusada o benefício da dúvida, proclamando-se o
non liquet.
Ante tais motivos, acolhe-se a preliminar
para que o valor aplicado decorrente do artigo 265, do CPP, seja
direcionado ao Fundo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
e dá-se provimento ao recurso, absolvendo-se a acusada com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Figueiredo Gonçalves
relator